Tribunal: TJBA
Processo: 8013203-52.2023.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8013203-52.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA MARTINS PENACHIO TAVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE PORTADORA DE LISENCEFALIA. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO
BISALIV POWER FULL E BISALIF POWER RESCUE.
PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO

NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA N.º 187.276/RS. PREVALECE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ACORDO COM OS ENTES CONTRA OS QUAIS O AUTOR ELEGEU DEMANDAR. AÇÃO ORIGINÁRIA PROPOSTA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO.

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO MÁXIMO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE COROLÁRIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. INTEGRIDADE À SAÚDE PRESERVADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GRATUITOS A PESSOAS CARENTES. PRECEDENTE DO STF. DIREITO À SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL E SOCIAL. PODER PÚBLICO É OBRIGADO A GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO TRATAMENTO DE SAÚDE. TEMA 793 DO STF.
SENTENÇA INTEGRADA. APELO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
INTEGRAR A SENTENÇA E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DA BAHIA,
pelos motivos expostos no voto do Relator.